Tribunal: TJBA
Processo: 0322526-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322526-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ELIETE BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
SILVANA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INSTALADO IRREGULARMENTE EM FRENTE A IMÓVEL RESIDENCIAL. RISCO À SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eliete Barbosa de Lima, determinando a remoção de poste de energia elétrica instalado irregularmente em frente à residência da Autora, com base em violação às normas técnicas de distanciamento mínimo e em risco à segurança, impondo à concessionária o custeio da remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instalação do poste pela concessionária configura irregularidade técnica que justifique sua remoção; (ii) estabelecer quem deve arcar com os custos da realocação do equipamento; (iii) verificar a legalidade do prazo e da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva pelos riscos e defeitos na prestação do serviço público essencial.

4. A instalação do poste descumpre as normas técnicas da ABNT (NBR 5434 e NBR 15688), que exigem distanciamento mínimo de 1,20 metro da edificação, caracterizando instalação irregular e risco à integridade da proprietária.

5. Nos termos do art. 110, § 3º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a concessionária deve custear a remoção de poste instalado irregularmente, afastando-se a regra geral de que o consumidor arca com tal despesa.

6. A análise das imagens e documentos pela sentença demonstrou, de forma suficiente, a irregularidade da instalação, sendo desnecessária prova pericial, à luz do art. 370 do CPC.

7. O prazo de 30 dias, fixado para cumprimento da obrigação mostra-se razoável diante da urgência gerada pelo risco à segurança da consumidora e da capacidade técnica da concessionária.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor da causa, encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico global obtido pela Autora, que vai além do mero orçamento da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessionária de energia elétrica deve custear a remoção de poste instalado irregularmente em desacordo com normas técnicas de segurança, ainda que o pedido parta do consumidor.
2.
A responsabilidade pelo risco decorrente de instalação defeituosa é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
3.
A prova documental e fotográfica pode ser suficiente para comprovar a irregularidade da instalação e a necessidade de remoção do poste.
4.
A fixação de prazo razoável e a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios devem considerar o risco enfrentado pelo consumidor e o proveito econômico total da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 355, I, e 370; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º; NBR 5434 e NBR 15688.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, RIn 0033571-08.2018.8.06.0092, Rel. Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas, j. 23.03.2022; TJCE, AC 0004872-43.2016.8.06.0135, Relª Desª Maria das Graças A. de Quental, j. 14.09.2022; TJGO, AC 5437206-57.2020.8.09.0134, Rel. Juiz Sebastião Luiz Fleury, j. 03.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0322526-16.2013.8.05.0001
)
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer contra ela ajuizada
por

ELIETE BARBOSA DE LIMA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA